Tribunal: TJBA
Processo: 8003130-65.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8003130-65.2024.8.05.0110

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

ADVOGADA: MILENA GILA FONTES

APELADA: CLAUDECI BARBOSA FERREIRA

ADVOGADA: LUCI GLEIDE AMORIM DOS SANTOS CARDOSO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COERCITIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Irecê, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência ajuizada por CLAUDECI BARBOSA FERREIRA,
determinando
a ligação de energia elétrica no imóvel da
A
utora, conden
ando
ao pagamento de dano mora
l,
no valor de R$ 10.000,00; e
preservando a
multa de R$ 50.000,00, em razão do descumprimento da ordem judicial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. A
purar a regularidade da recusa da Concessionária em fornecer energia elétrica; verificar a existência de dano moral indenizável em razão da omissão na prestação do serviço essencial; analisar a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória arbitrada pelo descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial e, portanto, deve ser prestado de forma contínua, eficiente e adequada, nos termos do art. 175 da Constituição Federal e do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A negativa de fornecimento por parte da COELBA, sem comprovação técnica das alegadas irregularidades na instalação e sem apresentação de notificação clara à consumidora sobre os supostos impedimentos, caracteriza falha na prestação do serviço.

5.
A mora excessiva da concessionária — superior a três anos desde o pedido administrativo — viola os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, ensejando indenização por dano moral.

6.
O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de compensação por danos morais mostra-se adequado, considerando a essencialidade do serviço e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

7.
A multa cominatória, estipulada nos termos do art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, sendo legítima sua fixação em valor suficiente para evitar resistência injustificada à prestação jurisdicional.

8.
O limite de R$ 50.000,00, estabelecido após a conversão da multa fixa inicial em valor diário de R$ 500,00 por descumprimento, revela-se proporcional à conduta omissiva e reiterada da concessionária, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 175; CDC, arts. 6º, I e VI, 14 e 22; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0000832-40.2015.8.05.0051, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 16.06.2021; TJBA, Apelação nº 8000215-02.2019.8.05.0051, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.06.2020; TJBA, Apelação nº 8000304-93.2017.8.05.0051, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 29.04.2020.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n°
8003130-65.2024.8.05.0110
,
em que figuram como Recorrente a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,
sendo
Recorrid
a

CLAUDECI BARBOSA FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.